Tribunal: TJSP
Processo: 1007238-13.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO – Danos morais decorrentes de ofensas proferidas em redes socais – Procedência – Imputação de desídia no exercício de atividade policial, com emprego de expressões depreciativas – Caracterização do animus injuriandi vel diffamandi - Dano moral configurado - Indenização fixada de forma exagerada, comportando redução para compensar a autora em relação ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO – Danos morais decorrentes de ofensas proferidas em redes socais – Procedência – Imputação de desídia no exercício de atividade policial, com emprego de expressões depreciativas – Caracterização do animus injuriandi vel diffamandi - Dano moral configurado - Indenização fixada de forma exagerada, comportando redução para compensar a autora em relação ao constrangimento imposto e evitar enriquecimento ilícito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007238-13.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOSÉ VALDIR JUNGERS PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007238-13.2018.8.26.0361
2
Apelação no:
1007238-13.2018.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
Apelada:
JOSÉ VALDIR JUNGERS PINHEIRO
ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO Danos
morais decorrentes de ofensas proferidas em redes socais
Procedência Imputação de desídia no exercício de atividade
policial, com emprego de expressões depreciativas

Caracterização do animus injuriandi vel diffamandi - Dano
moral configurado - Indenização fixada de forma exagerada,
comportando redução para compensar a autora em relação ao
constrangimento imposto e evitar enriquecimento ilícito

Recurso parcialmente provido.
VOTO No 27795
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 203/207, relatório adotado, que nos autos de ação indenizatória, julgou
procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de danos morais,
no valor de R$19.080,00, atualizado monetariamente a partir do
arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
devidos a partir da citação.
Alega o apelante a ausência de comprovação do
dano experimentado, infringindo o disposto no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sustenta que se limitou a emitir opinião acerca dos fatos,
de modo que sua conduta insere-se na esfera do animus narrandi.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório (fls.
209/219).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 222/235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007238-13.2018.8.26.0361
3
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, visando à
reparação dos danos decorrentes de ofensas proferidas contra a autora em
rede social (Facebook).
Segundo consta da inicial, na qualidade de cabo
da Polícia Militar, a autora atendeu ocorrência envolvendo o requerido, o
qual, posteriormente, publicou mensagem em rede social desabonando a
honra da primeira.
Como é cediço, a liberdade de imprensa e
informação (artigo 5o, incisos IX e XIV e 220, da Constituição Federal),
embora princípio constitucional, não é absoluta e deve ser exercitada com
consciência e responsabilidade, em respeito a outros valores igualmente
importantes e protegidos pelo texto constitucional, como a intimidade, a vida
privada, a honra, a imagem das pessoas e, sobretudo, a dignidade da pessoa
humana, que, uma vez violada, demanda reparação. No caso concreto,
havendo colidência entre tais direitos, necessária a realização de ponderação
entre eles.
Igualmente, o exercício de tais direitos no uso da
internet, conforme assegura do art. 3o, inciso I, da Lei 12.965/14, também se
sujeita aos limites supra referidos.
Na hipótese vertente, certo que o requerido
imputa à autora desídia e despreparo no exercício de suas funções,
conforme se depreende do teor da publicação: “[...] vale citar a má conduta
da policial feminina Alexsandra,
mal preparada, arrogante, sem capacidade

para honrar a farda, demorou 01:30h (sic), para chegar ao endereço, foi
para outro bairro, para dar tempo dos ladrões carregarem
o caminhão e na
delegacia foi favorável aos ladrões [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007238-13.2018.8.26.0361
4
Ora, a publicação da mensagem na rede mundial
de computadores através de uma das mais populares redes sociais do país,
acessível a diversas pessoas, ensejou, inequivocamente, ofensa à honra e
imagem da autora, diante do emprego de expressões pejorativas e
depreciativas, caracterizando o animus injuriandi vel diffamandi , sendo
imperativo o dever de indenizar.
No tocante ao quantum indenizatório, deve-se
levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima,
para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos
Santos, Dano Moral Indenizável , Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função
punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o causador do
dano, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação
Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se
extrai o valor da reparação. No caso, ainda que verossímil a repercussão
negativa das ofensas, denota-se que o mal causado não foi suficiente para
provocar abalo de considerável monta, razão pela qual a indenização deve
ser reduzida para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia
adequada e razoável a reparar o dano sofrido, sem que acarrete
enriquecimento ilícito.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios devidos pela ré para R$15% sobre
o valor da condenação, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007238-13.2018.8.26.0361
5
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator